Tribunal: CARF
Processo: 10183.723132/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723132/2013-99
ACÓRDÃO
3302-015.571 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 30/10/2010

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PER/DCOMP. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. TEMA DE
REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional o dispositivo legal que prevê a incidência de multa
isolada de 50%, aplicada em razão de negativa de homologação por parte
da RFB de pedido de compensação tributária realizada pelo contribuinte,
de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Recurso Extraordinário no 796.939/RS, em sede de repercussão geral. Art.
99 do Regimento Interno do Carf (RICARF).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada declarada inconstitucional pelo STF.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.571 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723132/2013-99
2
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a]integral),
Louise erina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente feito diz respeito a Impugnação contra multa aplicada por motivo de
deferimento parcial de PEDIDO DE RESSARCIMENTO Relativo à solicitação do contribuinte de saldo
credor de COFINS não cumulativa, enviado através do PER/DCOMP no
33309.96132.100810.1.1.096228. Com a glosa dos referidos créditos foi aplicada uma multa
isolada de R$ 34.524,63, por compensação indevida nos termos do § 15, do art. 74, da Lei no
9.430/96.
Notificada da decisão, a ora Recorrente protocolou Impugnação em que defendeu a
nulidade do auto de infração.
A 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Porto Alegre/RS –
DRJ/POA, proferiu Acordão 10-044.276, em 06.06.2013, acordaram, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado pela DRF
jurisdicionante.
Tomando ciência em 16.03.2013 fez juntada de Recurso Voluntário em 30.07.2013,
arguindo os pontos que seguem:
MÉRITO
a) DA IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO NO JULGAMENTO DESTE
PLEITO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.
b) DA INCOMPETÊNCIA NA DESCONSIDERAÇÃO DA RELAÇÃO DE
EMPREGO
QUE
OPERACIONALIZOU
A
GLOSA
DO
PROCESSO
11065.100.577/2010-62 E GEROU A DESCABIDA APLICAÇÃOD A MULDA
ISOADA ORA COMBATIDA.
c) DA IMPOSSIBILIDADE DA APLCIAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DO § 15, DO
ART. 74 DA LEI 9.430/96, ALTERADO PELO ART. 62 DA LEI 12.249/2010:
DA OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
d) DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO
e) DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE CORRESPONDÊNCAI ENTRE A SANÇÃO E A
ILICITUDE
f) DA VIOLAÇÃO À IGUALDADE
g) DA VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.571 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723132/2013-99
3
Em Resolução desta Turma Ordinária n° 3302-002.076, de 23.11.2021, resolveram
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o processo no CARF até a
decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, sobre a análise do direito
creditório no processo no. 11065.100577/2010-62.
Em petição datada de 12.06.2023, a Recorrente requereu a aplicação na íntegra da
Tese 736: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária" e da ADI 4.905, as quais ensejam a perda do presente
objeto;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos, dele tomo
conhecimento.
II – PRELIMINARES
a) NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DESTE PROCESSO PARA QUE SEJA
JULGADO O CRÉDITO NOS PROCESSOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS
PELO AUDITOR FISCAL NESTE AUTO DE INFRAÇÃO

A Recorrente defendeu ser imprescindível que se analise os processos
administrativos de pedido de ressarcimento e compensação de todos os trimestres
primeiramente, para que não se corra o risco de ter duas decisões divergentes.
Afirmou que se um dos créditos sob discussão naqueles processos forem aceitos,
automaticamente, este auto de infração não subsistirá, visto que o saldo de créditos será superior
aos débitos, de modo que inexistirá o saldo devedor que originou a aplicação da multa aqui
cobrada.
Passo a análise.
No direito processual, existe o instituto da prejudicialidade externa, ou seja, quando
a solução de um processo depende diretamente do julgamento de outra causa pendente, essa
outra causa pode justificar a suspensão (sobrestamento) do primeiro para evitar decisões
conflitantes.
No Código de Processo Civil (CPC), a suspensão do processo por prejudicialidade
está prevista no art. 313, V, alínea a, quando “o julgamento depender da declaração de existência
ou não de relação jurídica objeto de outra ação pendente.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.571 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723132/2013-99
4
O art. 151, III do Código Tributário Nacional (CTN) suspende a exigibilidade do
crédito tributário enquanto houver recurso administrativo pendente — mas isso não é a
suspensão do processo administrativo em si; é apenas a suspensão da exigibilidade de cobrança.
Contudo, no âmbito do regimento interno deste CARF, não há expressa autorização
para o procedimento requerido. Ao contrário, a própria finalidade do Colegiado é julgar os
Recursos Voluntários interpostos, bem como os demais recursos alcançados pela sua
competência.
Voto por não acolher a preliminar.

b) DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A Recorrente defendeu que os lançamentos por homologação, no caso em
comento,
cujos fatos geradores expiraram o período de 05 anos sem análise do auditor fiscal, já foram
atingidos pela decadência.
A própria instrução normativa já prevê que a autoridade fiscal tem o prazo de 5
anos para homologar a compensação, conforme a redação do §2o do artigo no 73 da Instrução
Normativa no 1.717 de 2019 da Receita Federal.
Para a DRJ, por se tratar de penalidade relativa à compensação indevida, com
lançamento de ofício, o prazo a ser seguido não é o previsto no § 5o, do art. 74 da Lei no
9.430/1996, mas o previsto no art. 173 do CTN, ou seja, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Neste contexto, uma vez que o fato gerador da multa isolada ora contestada não
ocorreu com a transmissão das Dcomp, mas com a não homologação das compensações (que no
caso ocorreu em 05/04/2019), há que se concluir que a multa foi aplicada em conformidade com a
legislação e sem qualquer vício no que diz respeito ao seu aspecto temporal. Em assim sendo,
rejeita-se a alegação de decadência.
Passo a análise.
O Auto de Infração No 01.00721/2020 – multa isolada por compensação não
homologada foi lavrado em 13.10.2020 (fls. 2-7), cujo enquadramento legal foi o §17 do artigo 74
da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010. A não homologação que
gerou o Auto de Infração ocorreu em 05.04.2019.
Conforme jurisprudência deste CARF, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o
crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.571 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723132/2013-99
5
Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador: 11/10/2005
NORMAS
GERAIS.
PRAZO
DECADENCIAL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
À
MODALIDADE
DE
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO
PROFERIDA PELO STJ NO RITO DO ART. 543-C. Decisão do e. STJ no
julgamento do Resp 973.733: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS
PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos
em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a
despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do
débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006;
e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário,
importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o
crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada,
encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as
quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se
pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício
seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a
aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §
4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano
Amaro, "Direito TributárioBrasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.
396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.571 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723132/2013-99
6
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento
antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período
de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos
tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo
em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco
efetuasse o lançamento de ofício substitutivo. 7. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008. Recurso especial provido. (Câmara Superior de
Recursos Fiscais, decisão 9303-004.213, 3a. Turma da 3a Câmara, data
23.09.2016, Júlio César Alves Ramos – Relator) (Grifei).
Sem razão a Recorrente. Voto por não dar provimento a este ponto.

III – MÉRITO

c) DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA PELA NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO – OBSTÁCULO AO DIREITO DE
PETIÇÃO
Trata-se de cobrança de multa isolada prevista nos § 15 do art. 74 da Lei n.° 9.430,
de 1996, em razão da não homologação das compensações constantes do processo n.o
10935.908872/2018-68. Para a DRJ, a multa isolada prevista no § 15 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
a seu turno, tem como fato gerador a apresentação de Dcomp que não possui crédito suficiente
para proceder às compensações dos débitos nela informados. Esta multa isolada tem caráter de
sanção pela realização de compensação indevida em face da legislação tributária aplicável e não
tem qualquer relação com a impontualidade do pagamento do tributo.
Com razão a Recorrente.
Conforme relatado, o Auto de Infração No 01.00721/2020 – multa isolada por
compensação não homologada, teve como enquadramento legal o §15 do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996. É exatamente o caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário (RE) 796.939, com repercussão geral (DJE de 23.05.2023, Trânsito em julgado em
20.06.2023) e da ADI 4.905, que decidiu pela inconstitucionalidade dos normativos citados, que
prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária
pela Receita Federal.
Tema
736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação
das declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.571 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723132/2013-99
7
Tese
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Este CARF enfrentou o tema em diversas oportunidades, reconhecendo ser
inconstitucional o dispositivo legal que prevê a incidência de multa isolada de 50%.

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do Fato Gerador:
13/10/2020
APLICAÇÃO
DE
MULTA
ISOLADA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PER/DCOMP. SALDO DE CRÉDITO
INSUFICIENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. TEMA DE
REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional o dispositivo legal que prevê a incidência de multa
isolada de 50%, aplicada em razão de negativa de homologação por parte
da RFB de pedido de compensação tributária realizada pelo contribuinte,
de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Recurso Extraordinário no 796.939/RS, em sede de repercussão geral.
(Decisão 3401-013.019, 1a. TO da 4a. Câmara, da 3a. Seção, data
16.07.2024).

Em outros julgados deste CARF, no mesmo sentido:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2019 LEI DECLARADA
INCONSTITUCIONAL. JULGAMENTO VINCULANTE. Aplicação obrigatória da
decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário (RE) 796939, com
repercussão geral (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b, do Anexo II do RICARF. MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, devendo ser cancelado o seu lançamento. (Decisão 3201-
010.860, 1a. TO, 2a. Câmara, 3a. Seção, data 01.11.2023).

NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2017 MULTA
ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL. É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária. (Decisão 1003-004.006,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora, 1a. TE, da 1a. Seção, data
19.10.2023).
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.571 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723132/2013-99
8

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2015 DCOMP
NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE. Conforme
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal
para a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de
homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.
(Decisão 1201-006.811, 1a. TO, 2a. Câmara, 1a. Seção de Julgamento, data
20.07.2024).

Assim, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do Carf (RICARF), Portaria MF no
1.634, de 21.12.2023: “As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Pelos fundamentos expostos, voto por dar provimento a este pedido.

d) DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE DUPLA PENALIDADE –
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
A matéria de mérito foi abordada no tópico anterior, tratando-se de tema em que é
vedado às Turmas de Julgamento do CARF deixar de observar lei que já tenha sido declarada
inconstitucional por decisão plenária em julgamento do STF, nos termos do art. 98, da Portaria MF
No 1.634, de 21.12.2023, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, deve a mesmo ser aplicada.
A aplicação da inconstitucionalidade deixa sem suporte legal para a cobrança e
impõe e o consequente cancelamento do seu lançamento. Deste modo, fica sem objeto a
discussão sobre aplicação de dupla penalidade – não confisco.

IV – DISPOSITIVO
Voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.571 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723132/2013-99
9

Fl. 371
DF CARF MF
Original